Tribunal: TJPA
Processo: 0805877-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805877-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805877-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – Recurso interposto contra sentença que revogou, de ofício, a gratuidade de justiça anteriormente concedida, sem fundamentação e sem prévia intimação da parte beneficiária.

II – A revogação da assistência judiciária gratuita exige motivação idônea e intimação prévia do beneficiário, nos termos dos arts. 10 e 99, §2º, do CPC, e art. 8º da Lei nº 1.060/1950.

III – Inexistindo fato novo ou demonstração de alteração na situação financeira do autor, bem como não houve qualquer contraditório prévio à revogação da gratuidade, impõe-se a reforma parcial da sentença, para restabelecimento do benefício e suspensão da exigibilidade das custas e honorários, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805877-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Elisson de Sousa Araújo em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, exibição de documentos e indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S/A.

O autor, Elisson de Sousa Araújo, alegou, em síntese, que, no ano de 2003, firmou contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a pedido de terceiro que não honrou com as parcelas, fato que, aliado à sua própria dificuldade financeira, resultou na inadimplência. Sustenta que, após longos anos sem qualquer cobrança ou comunicação a respeito do débito, foi surpreendido, ao pleitear crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a informação de que seu nome constava com restrição em razão de suposta dívida com o Banco do Brasil, no valor de R$ 59.371,88 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), registrada no Cadastro de Inadimplentes – CADIN.

Postula, com base no art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 206, §5º, I, do Código Civil, o reconhecimento da prescrição do débito, a declaração de sua inexistência e a retirada de seu nome do cadastro do CADIN, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Requereu, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação na qual arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o autor não comprovou a existência da inscrição ou tentativa de resolução extrajudicial. No mérito, defendeu a regularidade da dívida, anexando cópia do contrato bancário e dos extratos que demonstram a inadimplência. Ressaltou que a inscrição no CADIN possui natureza meramente informativa, sem cunho sancionador, e que não há comprovação de abalo moral sofrido pelo autor.

O juízo de origem, após análise, rejeitou as preliminares de inépcia e ausência de interesse de agir, mas acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas. No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados por Elisson de Sousa Araújo, ao argumento de que o Banco do Brasil comprovou a existência da dívida e que a inscrição no CADIN, sendo apenas informativa, não gera efeitos jurídicos lesivos. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustentou a ilegitimidade da decisão que lhe negou os benefícios da justiça gratuita, alegando ter juntado documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença, tão somente para o fim de restabelecer a gratuidade de justiça concedida inicialmente.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805877-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Na sentença , o juízo de pido Julgou improcedentes todos os pedidos formulados por Elisson de Sousa Araújo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Volta–se o recorrente contra a determinação de pagamento de custas e honorários, alegando que primeiramente houve a concessão da justiça gratuita, tendo demonstrado sua hipossuficiência e na sentença foi determinado o pagamento de custas e honorários, pleiteando pela manutenção da justiça gratuita, no presente recurso.

Compulsando os autos, conforme se verifica na decisão de ID n.º 25450695, foi concedida ao autor a gratuidade de justiça pelo juízo singular no início da demanda. Contudo, ao fina, quando da prolação da sentença, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais e, simultaneamente, determinou o pagamento de custas e honorários, sem contudo embasar a revogação do benefício.

A decisão merece reparo, considerando que conforme se verifica na decisão de id n. 25450695 foi concedida a justiça gratuita pelo juízo singular, de modo que não havendo impugnação específica com demonstração cabal de que o autor não fazia jus ao benefício da gratuidade, a sentença deve ser reformada neste ponto , a fim de que a exigibilidade das custas e honorários fique sob condição suspensiva nos termos do art. 98, §3º do cpc.

A revogação da gratuidade deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, ademais, a revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99 , § 2º , ambos do CPC e art. 8º da Lei 1.060 /1950

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - TEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - EXECUTADO - FALECIMENTO - ESPÓLIO - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO. - A revogação do benefício da assistência judiciária pressupõe prova inequívoca que o beneficiário não mais preenche os requisitos para fazer jus à gratuidade -
Ainda que a benesse possa ser revogada, inclusive, de ofício, pelo julgador, está condicionada à prévia intimação e oitiva da parte interessada, ex vi do que estabelece o art. 10, do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1811332-71 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 25/01/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO . I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. II - É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8º da Lei 1.060/060/1950 e art. 100 do CPC. II. I .
A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2º, ambos do CPC e art. 8º da Lei 1.060/1950
. III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte.

(TJ-DF 07253430520218070016 1435537, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO . IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I –
É possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz desde que ouvida a parte interessada e comprovado nos autos a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da justiça gratuita.
II - No caso em apreço, além do agravante não ter sido intimado para se manifestar, antes do magistrado revogar o benefício da gratuidade, entre a concessão e o posterior indeferimento não houve a juntada de qualquer peça ou documento novo que indicasse a evolução da capacidade financeira do autor-recorrente . Os mesmos documentos que motivaram a concessão, foram indicados pelo juízo ao fundamentar o indeferimento. Logo, a revogação da decisão é medida que se impõe. III - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4008918-34 .2023.8.04.0000 Tefé, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

Assim sendo, merece reforma a sentença no ponto em que revogou, de ofício, a gratuidade de justiça anteriormente concedida, sem qualquer fundamentação ou contraditório prévio, de modo a restabelecer o benefício e suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante, e, por conseguinte, reconhecendo que a exigibilidade das custas e honorários advocatícios encontra-se suspensa, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025